Tribunal: TRF3
Processo: 5000181-31.2019.4.03.6142
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
29/533)

5000181-31.2019.4.03.6142

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000181-31.2019.4.03.6142

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: MARIA GORETE RODRIGUES

ADVOGADO do(a) APELANTE: IVAN DE ARRUDA PESQUERO - SP127786-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. EPI. TEMA 555/STF E TEMA 1090/STJ. CONSECTÁRIOS LEGAIS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora para reconhecer períodos de atividade especial e determinar a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com fixação dos consectários legais conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal.

A autarquia previdenciária sustenta a ausência de habitualidade e permanência da exposição a agentes nocivos e a necessidade de aplicação da EC no 136/2025 quanto aos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a atividade especial diante da alegação de ausência de exposição habitual e permanente a agentes nocivos; e (ii) saber se a EC no 136/2025 altera os critérios de juros de mora e correção monetária fixados na decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição assegura tratamento diferenciado ao trabalhador exposto a condições nocivas, admitindo critérios especiais para aposentadoria, nos termos do art. 201, § 1o.

A comprovação da atividade especial deve observar a legislação vigente à época do labor, conforme o princípio tempus regit actum.

O PPP constitui prova apta à demonstração da exposição habitual a agentes biológicos, sendo suficiente quando descreve de forma clara as condições de trabalho.

A utilização de EPI não afasta automaticamente a especialidade, cabendo ao segurado demonstrar sua ineficácia ou insuficiência, conforme Tema 1090/STJ.

Em caso de dúvida sobre a eficácia do EPI, a solução deve ser favorável ao segurado, nos termos dos Temas 555/STF e 1090/STJ, especialmente em relação a agentes biológicos.

Para períodos anteriores a 03.12.1998, é irrelevante a discussão sobre EPI.

A EC no 136/2025 disciplina apenas a atualização e o regime de pagamento de precatórios, não alterando os critérios de juros e correção monetária na fase de conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A comprovação da atividade especial por exposição a agentes biológicos pode ser realizada por PPP idôneo, sendo irrelevante a alegação genérica de ausência de habitualidade quando demonstradas as condições nocivas. 2. A indicação de EPI eficaz não afasta automaticamente a especialidade, devendo prevalecer o reconhecimento do direito em caso de dúvida sobre sua eficácia. 3. A EC no 136/2025 não altera os critérios de juros de mora e correção monetária fixados na fase de conhecimento.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000181-31.2019.4.03.6142

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: MARIA GORETE RODRIGUES

ADVOGADO do(a) APELANTE: IVAN DE ARRUDA PESQUERO - SP127786-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Senhor Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face da decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora, reconhecendo períodos especiais e o direito à revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, bem como determinando o cálculo dos juros de mora e correção monetária de acordo com as disposições do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

Em suas razões recursais, o ora agravante alega a impossibilidade do reconhecimento de tempo especial por não demonstrar a habitualidade e permanência da exposição aos agentes nocivos. Sustenta ainda, que não houve pronunciamento expresso sobre a alteração dos consectários legais imposta pela Emenda Constitucional no 136/25, que entrou em vigor em 10/09/25.Requer a reconsideração do decisum ou o julgamento do recurso pelo órgão colegiado.

Devidamente intimada, a parte adversa apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

A matéria discutida pela parte recorrente já foi amplamente debatida, verificando-se que as razões recursais consistem em mera reafirmação da insatisfação do agravante em relação a provimento judicial que lhe foi desfavorável.

A esse respeito, peço vênia para destacar apenas alguns dos fundamentos já postos na decisão agravada.

No que se refere ao reconhecimento de período de atividade especial, cumpre reiterar que aqueles que exercerem atividade em condições danosas à saúde devem ser tratados de forma diferenciada no momento de sua aposentação.

Neste sentido, no art. 201, § 1o, do texto constitucional, segundo redação vigente à época dos fatos, menciona-se a possibilidade de adoção de requisitos e critérios diferenciados para os casos de atividades realizadas “sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”. Portanto, ainda que em relação a parte do tempo, é possível o estabelecimento de tais requisitos ou critérios diferenciados. Corroborando esta tese, confira-se ainda o art. 15 da Emenda Constitucional no 20, conforme redação em vigor à época dos fatos, que foi claro no sentido da manutenção, ainda que até a edição de lei complementar, do art. 57 da lei no. 8213 de 1991.

Para a verificação dos agentes agressivos, há que se utilizar das normas disponíveis no sistema no momento da realização da atividade laboral, segundo o postulado tempus regit actum.

Logo, sob qualquer ângulo que se analise a questão, é patente a preservação, pelo legislador constituinte, da proteção do tempo - parcial ou integralmente - realizado sob condições danosas à saúde do trabalhador.

No que tange à utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI), o C. Superior Tribunal de Justiça, concluindo o julgamento do REsp n. 2080584/PR em sede de recurso repetitivo, vinculado ao Tema n. 1.090, firmou as seguintes teses:

"I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido;

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar:

(i) a ausência de adequação ao risco da atividade;

(ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade;

(iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização;

(iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou

(v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI;

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor".

Percebe-se, pois, que de acordo com o atual entendimento firmado pela Corte Superior, a anotação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) quanto ao uso do EPI eficaz afasta, em princípio, o caráter especial da atividade, competindo ao segurado o ônus de demonstrar quaisquer divergências ou dúvidas quanto ao seu uso ou ineficácia.

Importante destacar que a exigência de controle de fornecimento e uso de EPI somente passou a existir a partir de 03 de dezembro de 1998, data da publicação da Medida Provisória n. 1.279, de 02 de dezembro de 1998, convertida na Lei n. 9.732, de 11 de dezembro de 1998. Sendo assim, para os períodos anteriores a 03/12/1998 é despicienda a discussão sobre a utilização ou eficácia do EPI.

Necessário ressaltar, outrossim, que o Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento de Recurso Extraordinário com repercussão geral, vinculado ao Tema n. 555, afirmou que o "direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial" (ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 4/12/2014).

Contudo, no referido julgamento, a Suprema Corte entendeu que, especificamente quanto ao agente nocivo ruído em níveis superiores aos limites de tolerância, apesar do uso de Equipamento de Proteção Individual (protetor auricular) reduzir a sua agressividade a um nível tolerável, até no mesmo patamar da normalidade, a potência do som em tais ambientes causa danos ao organismo que vão muito além daqueles relacionados à perda das funções auditivas.

Desse modo, no mesmo julgamento, fixou uma segunda tese, de seguinte teor:

"Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria".

Tal tese aplica-se, de igual maneira, às atividades em que há inerente exposição a agentes biológicos nocivos, tal como ocorre, exemplificativamente, com os enfermeiros/técnicos de enfermagem em hospitais. Com efeito, é impossível assegurar que os agentes biológicos são completamente eliminados com a utilização de equipamentos de proteção, existindo inúmeras variáveis que podem interferir no risco de contaminação, em maior ou menor proporção.

Importante ressaltar, por fim, que malgrado o STJ tenha entendido que o ônus da prova recai sobre o segurado, basta que se demonstre a existência de divergência ou dúvida relevante sobre o uso ou eficácia do EPI para possibilitar o reconhecimento do caráter prejudicial da atividade, observando-se a terceira tese firmada no julgamento do tema n. 1.090 do STJ, in verbis:

"Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor".

Tal orientação já havia sido estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 555 da Repercussão Geral, acima referido, no sentido de que "em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial".

Há que se observar que a autarquia previdenciária entende como prova "de eliminação ou neutralização dos riscos" a anotação do uso do EPI eficaz, conforme os requisitos estabelecidos no art. 291 da IN INSS n. 128/2022, in verbis:

Art. 291. Somente será considerada a adoção de Equipamento de Proteção Individual - EPI em demonstrações ambientais emitidas a partir de 3 de dezembro de 1998, data da publicação da Medida Provisória no 1.729, convertida na Lei no 9.732, de 11 de dezembro de 1998, e desde que comprovadamente elimine ou neutralize a nocividade e seja respeitado o disposto na NR-06 do MTE, havendo ainda necessidade de que seja assegurada e devidamente registrada pela empresa, no PPP, a observância:

I - da hierarquia estabelecida na legislação trabalhista, ou seja, medidas de proteção coletiva, medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho e utilização de EPI, nesta ordem, admitindo-se a utilização de EPI somente em situações de inviabilidade técnica, insuficiência ou provisoriamente até a implementação do EPC ou, ainda, em caráter complementar ou emergencial;

II - das condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante, ajustada às condições de campo;

III - do prazo de validade, conforme Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Previdência ou do órgão que venha sucedê-la;

IV - da periodicidade de troca definida pelos programas ambientais, comprovada mediante recibo assinado pelo usuário em época própria; e

V - da higienização.

Parágrafo único. Entende-se como prova incontestável de eliminação ou neutralização dos riscos pelo uso de EPI, citado no Parecer CONJUR/MPS/No 616/2010, de 23 de dezembro de 2010, o cumprimento do disposto neste artigo.

Conclui-se, pois, que não basta a anotação no PPP de fornecimento de EPI eficaz, devendo ser registrado, também, o preenchimento das demais condições estabelecidas na Instrução Normativa do próprio ente previdenciário. Caso contrário, o PPP pode ser impugnado, remanescendo dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual.

Tecidas todas as considerações anteriores, verifiquemos a situação do caso concreto.

No caso dos autos, o PPP de ID 132452505, pág. 1 expressa de forma clara como se deu o trabalho em condições insalubres no período laborado de 29.05.1998 05.07.2009 - na empresa Associação Hospitalar Santa Casa de Lins, na função de técnica de enfermagem, sendo suficientes para a prova dos fatos à época destes, por exposição habitual a agentes biológicos nocivos previstos no código 1.3.4 do Decreto no 83.080/1979 e 3.0.1 do Decreto no 3.048/1999.

Por fim, os artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, que regem a matéria relativa ao reconhecimento de atividade especial, garantem a contagem diferenciada para fins previdenciários ao trabalhador que exerce atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física e não vinculam o ato concessório do benefício previdenciário a eventual pagamento de encargo tributário.

No que tange aos consectários legais, assim consignou o julgado:

"Os juros de mora e a correção monetária serão calculados de acordo com as disposições do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal."

Esclareço que a Emenda Constitucional n. 136/2025 trouxe alterações restritas à atualização e regime de pagamento dos precatórios/requisitórios, e, portanto, aplicáveis apenas no âmbito administrativo, pela Presidência desta E. Corte.

Sendo assim, ante a ausência de alteração substancial no panorama processual capaz de modificar a convicção firmada na decisão hostilizada, tenho que não merece acolhida a pretensão deduzida no presente agravo interno.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pelo INSS.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. EPI. TEMA 555/STF E TEMA 1090/STJ. CONSECTÁRIOS LEGAIS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora para reconhecer períodos de atividade especial e determinar a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com fixação dos consectários legais conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal.

A autarquia previdenciária sustenta a ausência de habitualidade e permanência da exposição a agentes nocivos e a necessidade de aplicação da EC no 136/2025 quanto aos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a atividade especial diante da alegação de ausência de exposição habitual e permanente a agentes nocivos; e (ii) saber se a EC no 136/2025 altera os critérios de juros de mora e correção monetária fixados na decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição assegura tratamento diferenciado ao trabalhador exposto a condições nocivas, admitindo critérios especiais para aposentadoria, nos termos do art. 201, § 1o.

A comprovação da atividade especial deve observar a legislação vigente à época do labor, conforme o princípio tempus regit actum.

O PPP constitui prova apta à demonstração da exposição habitual a agentes biológicos, sendo suficiente quando descreve de forma clara as condições de trabalho.

A utilização de EPI não afasta automaticamente a especialidade, cabendo ao segurado demonstrar sua ineficácia ou insuficiência, conforme Tema 1090/STJ.

Em caso de dúvida sobre a eficácia do EPI, a solução deve ser favorável ao segurado, nos termos dos Temas 555/STF e 1090/STJ, especialmente em relação a agentes biológicos.

Para períodos anteriores a 03.12.1998, é irrelevante a discussão sobre EPI.

A EC no 136/2025 disciplina apenas a atualização e o regime de pagamento de precatórios, não alterando os critérios de juros e correção monetária na fase de conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A comprovação da atividade especial por exposição a agentes biológicos pode ser realizada por PPP idôneo, sendo irrelevante a alegação genérica de ausência de habitualidade quando demonstradas as condições nocivas. 2. A indicação de EPI eficaz não afasta automaticamente a especialidade, devendo prevalecer o reconhecimento do direito em caso de dúvida sobre sua eficácia. 3. A EC no 136/2025 não altera os critérios de juros de mora e correção monetária fixados na fase de conhecimento.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno interposto pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão